Tribunal: TJDFT
Processo: 0701990-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INTERMEDIAÇÃO. SOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS IMOBILIÁRIAS. COMPROVAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. INEXISTÊNCIA. VALORES DESPENDIDOS DURANTE O SERVIÇO. RESSARCIMENTO. NECESSIDADE. USO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. É tempestivo o apelo interposto no prazo de 15 dias úteis contabilizado pelo sistema PJe, descontados os finais de semana, feriados e expedientes suspensos em decorrência de indisponibilidade do sistema, conforme previsto nas Portarias Conjuntas 100, 101 e 102/2022 e também no painel “identificador de indisponibilidade e prorrogação de prazos do sistema PJe de 1a instância”.
2. Não há que se falar em ausência de condições da ação no ajuizamento, pela cessionária dos direitos sobre o imóvel, de ação buscando a proteção possessória no caso de esbulho, ante a juntada de documentos comprobatórios da cessão de direitos regularmente pactuada com o proprietário registral.
3. Quando a prova documental e áudios anexados se revelam suficientes para a formação do convencimento do julgador, não há que se falar em cerceamento de defesa no indeferimento de provas testemunhal e pericial que, além de serem irrelevantes para o desate da lide, apenas se prestariam a retardar a prestação jurisdicional.
4. No caso concreto, restou comprovado que o negócio jurídico celebrado entre as partes consistiu na intermediação para solução de pendências relativas a imóvel junto à instituição financeira, e não em cessão de direitos entre a cessionária e o intermediador, somente tendo havido, em momento posterior, intenção do intermediador de adquirir o imóvel para si.
5. Se o contrato entre as partes fosse de cessão de direitos, ou mesmo se o preço supostamente ajustado fosse tão somente o trabalho de liberação de pendências junto à Caixa Econômica Federal, não faria sentido que o próprio advogado do prestador de serviço de intermediação consultasse a cessionária dos direitos do imóvel, depois de sanadas as pendências junto à instituição financeira, sobre a possibilidade de iniciar tratativas para definição do preço de venda do imóvel.
6. Se o prestador do serviço de intermediação nunca teve direito de posse sobre o imóvel, a ocupação do bem por ele intentada configura esbulho, não havendo que se falar em proteção possessória em seu favor.
7. Visando a evitar enriquecimento ilícito da cessionária, esta deve ressarcir ao prestador de serviços o valor que ele despendeu durante o serviço de intermediação. 8. Tendo havido autorização judicial de arrombamento do imóvel, inclusive mediante uso de força policial, não procede a alegação de que a cessionária teria feito uso arbitrário das próprias razões.
9. Não restando comprovada qualquer conduta ilícita praticada pela cessionária, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais.
10. O fato de não ter havido pactuação prévia de honorários pelo serviço de intermediação não impede sua posterior fixação, sobretudo quando resta incontroverso que o serviço foi prestado de forma eficiente, alcançando o objetivo almejado de obter a liquidação do financiamento, baixa na hipoteca e liberação do imóvel para venda.
11. O arbitramento do valor da remuneração pelos serviços prestados deve ser remetido para a fase de liquidação de sentença, oportunidade em que as partes podem apresentar estimativas e cálculos do preço do serviço, conforme parâmetros do artigo 596 do Código Civil.
12. Apelos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Apelação interposta nos autos 0701990-73.2020.8.07.0014 não provida. Apelação interposta nos autos 0704511-88.2020.8.07.0014 parcialmente provida.